Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 1.1. À exceção da segunda parte do art. 46, § 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural.
2. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que A competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores. 2.1. Todavia, no presente caso, a Decisão que se pretende a liquidação foi proferida pelo Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). 2.2. Portanto, como bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi, em Decisão Monocrática proferida no Recurso Especial no 2.121.952/DF, DJe de 06/03/2024 e no Recurso Especial no 2.116.812/DF, DJe de 24/10/2024, por ser a competência da Justiça Federal ratione personae, nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal (...), não sendo possível a propositura da demanda no foro em que prolatada a sentença (Justiça Federal do DF).
3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.